Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000598-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de remição de pena em razão da aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Pretensão da defesa de reconhecimento da remição de 177 dias de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA ao apenado que, simultaneamente, estava matriculado e cursou atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição de pena por estudo está prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, permitindo a redução da pena na proporção de um dia a cada 12 horas de frequência escolar.

4.

A Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça prevê a remição pela aprovação em exames de certificação, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino, desde que se reconheça o esforço autônomo na realização da prova.

5.

O Superior Tribunal de Justiça adota interpretação extensiva in bonam partem, permitindo a remição mesmo para aqueles que já cursaram o mesmo nível de ensino no sistema prisional, desde que demonstrado o esforço pessoal no exame de certificação.

6.

A jurisprudência reconhece que a aprovação no ENCCEJA, independentemente do histórico educacional anterior, é apta a gerar remição de pena, pois valoriza o empenho do apenado na busca pela ressocialização e reintegração social.

7.

No caso concreto, a negativa de remição contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores, que prestigia a dedicação do reeducando em ampliar seus conhecimentos e concluir etapas educacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remição de pena por estudo é devida ao apenado que, durante a execução penal, obtém aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA, independentemente da sua participação anterior em atividades regulares de ensino.

2.

O esforço autônomo do apenado na obtenção da certificação deve ser valorizado, sendo possível a remição da pena, conforme interpretação extensiva in bonam partem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 126; Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Thiago Santos de Moraes
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0003938-06.2018.8.11.0029 (SEEU), que indeferiu o pedido de homologação

da remição de pena em razão da conclusão do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para
que seja deferido os 177 dias de remição do Encceja
(Id. 262695773).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 262695778).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 262695779).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 262865265), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA/2023 – Irresignação defensiva – Pretende o deferimento da remição de 177 (cento e setenta e sete) dias da pena, pelo estudo desempenhado e aprovação parcial no ENCCEJA alcançado pelo reeducando – Impossibilidade – Agravante vinculado às atividades regulares de ensino do sistema prisional, que já obteve remição atinente à carga horária desenvolvida – A remição, na forma pretendida, só deve ser deferida quando o reeducando estudar por conta própria ou com auxílio pedagógico não escolar, logrando êxito em aprovação no ENCCEJA – Não ocorrência no caso concreto – Incidência do parágrafo único, do art. 3º, da Resolução nº 391/2021 do CNJ –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
indeferiu o pedido de homologação

da remição de pena em razão da conclusão do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois desconsidera o direito do reeducando à redução da pena por meio da atividade educacional, em consonância com a legislação pertinente e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Após detida análise dos autos tenho que
o recurso merece acolhimento.

Segundo a manifestação ministerial, a documentação acostada demonstra que o agravante

estava vinculado a atividades regulares de ensino no ano de 2023, sendo deferida remição em seu favor em razão de ele ter estudado as matérias do ensino fundamental.

A insurgência recursal refere-se à possibilidade de remição de pena pela conclusão do ensino fundamental por meio do ENCCEJA, mesmo já tendo alcançado anteriormente esse nível de escolaridade.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre a pena de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, oriunda da unificação de 3 (três) guias de execução penal, expedidas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado (SEEU – PEP n. 00039380620188110029).

A Lei de Execução Penal, ao disciplinar a remição da pena (art. 126), estabelece que o condenado que estiver cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por meio do trabalho ou do estudo.

Inicialmente, é relevante destacar que a remição da pena pelo estudo está expressamente prevista no referido artigo, sendo concedida na proporção de um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. Essas horas devem estar distribuídas em, no mínimo, três dias, abrangendo atividades de ensino fundamental, médio (inclusive profissionalizante), superior ou de requalificação profissional.

Ademais, a Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a aprovação em exames de certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio confere ao apenado o direito à remição da pena, ampliando as possibilidades de incentivo à educação no sistema prisional.

Embora a referida Resolução restrinja o reconhecimento do benefício aos apenados que não estejam vinculados a atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de admitir sua extensão
in bonam partem
. Essa interpretação visa incentivar a utilização do período de reclusão para os estudos, favorecendo a reinserção social do apenado e ampliando suas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o seguinte precedente,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 13/3/2024.). 2- No caso, o executado frequentou o curso regular de ensino médio no interior do estabelecimento penal nos anos de 2021 a 2022 e foi aprovado em duas disciplinas do ENCCEJA/2020, nível médio. Assim, apesar de ele ter estudado o mesmo nível de ensino por duas vezes, não se trata do mesmo fato gerador, tendo em vista a forma de estudo diversa. Ao ser aprovado no exame do ENCCEJA, ele estudou por conta própria; já na atividade de ensino regular do estabelecimento penal, teve um ensino mediante acompanhamento, com controle de horas e certificado de conclusão. 3- Agravo Regimental não provido
”.
(AgRg no HC n. 953.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

“DIREITO
PENAL
E
EXECUÇÃO

PENAL
.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
.
REMIÇÃO
POR ESTUDOS. APROVAÇÃO NO
ENCCEJA
. APENADO MATRICULADO EM ENSINO REGULAR INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO RESSOCIALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A questão em discussão consiste verificar a possibilidade de concessão de
remição
por estudos em razão da aprovação no
ENCCEJA
ao apenado que, simultaneamente, estava matriculado e cursou atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ, embora restrinja o benefício da
remição
por estudos à pessoa privada da liberdade não vinculada a atividades regulares de ensino, comporta interpretação extensiva in bonam partem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. O esforço adicional do apenado em obter aprovação no
ENCCEJA
, mesmo cursando ensino regular, atende ao propósito ressocializador da
execução

penal
. (...)”
(N.U 1027924-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. CERTIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.(...) 2. A controvérsia consiste em determinar se a remição de pena por estudo pode ser concedida ao apenado que obteve certificação de ensino fundamental por meio do ENCCEJA durante a execução penal, mesmo já possuindo o referido grau de instrução antes do cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. A remição de pena prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) visa incentivar o estudo como instrumento de ressocialização, sendo suficiente o esforço demonstrado pelo reeducando durante a execução penal, conforme jurisprudência do STJ (HC 925437/DF). 4. A aprovação em exame nacional de certificação, como o ENCCEJA, independentemente do histórico educacional anterior, é apta a gerar remição de pena, uma vez que valoriza o empenho do apenado em adquirir novas competências no curso da execução penal. 5. No caso, o certificado emitido pela Secretaria de Educação comprova a conclusão do ensino fundamental em 2023, sendo aplicável o cômputo de remição, nos termos da decisão agravada e em conformidade com a Recomendação nº 44/2013 do CNJ. (...) Tese de julgamento: "A remição de pena por estudo é devida ao apenado que, durante a execução penal, obtém aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA, demonstrando esforço na busca de sua ressocialização, ainda que já possuísse o grau de ensino correspondente antes do cumprimento da pena.”

(N.U 1024802-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

No caso em comento, o magistrado sustentou que o agravante estava vinculado a atividades de ensino regulares no interior da unidade, afetas ao EJA, as quais, inclusive, já foram objeto de remição, de modo que seria inviável o acolhimento da remição pela participação no ENCCEJA/2023.

Contudo, a decisão agravada está em contrariedade com o entendimento da Corte Superior, que, como já sustentado, prestigia o esforço do reeducando que, mesmo sem incentivo estatal, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação em exames de certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA).

Dessa forma, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a remição de 177 dias em razão da aprovação no ENCCEJA, independentemente da matrícula do agravante em atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer ministerial
,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, para reformar a decisão agravada e homologar a remição de sua pena, em razão da aprovação parcial no ENCCEJA 2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025